Tribunal: TJSP
Processo: 0052763-02.2000.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 1996 A 1999 – Prescrição originária não caracterizada – Interrupção do prazo prescricional com a efetiva citação (CPC, art. 174, parágrafo único, inc. I, redação anterior à LC 118/05) – CDA existente, válida, e eficaz – Excesso de execução não configurado – Prescindibilidade de instauração de processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 1996 A 1999 – Prescrição originária não caracterizada – Interrupção do prazo prescricional com a efetiva citação (CPC, art. 174, parágrafo único, inc. I, redação anterior à LC 118/05) – CDA existente, válida, e eficaz – Excesso de execução não configurado – Prescindibilidade de instauração de processo administrativo para o lançamento do IPTU – Prescrição intercorrente não identificada, mercê da Súmula n° 106 do STJ – Honorários de sucumbência – Inadmissibilidade – Prejudicada a alegação de má-fé – Prosseguimento do processo até seus ulteriores termos – Recurso provido em parte.